Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713445-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Amorim &amp; Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda Agravado: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Amorim &amp; Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0700323-28.2019.8.07.0001, assim redigida: “Pela petição de ID 56234384, os executados insurgem-se contra ato de constrição judicial, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora da importância de R$ 183.421,17, encontrada nas contas bancárias da empresa executada. Sustentam que a constrição é indevida, pois incidiu sobre o faturamento da empresa executada, inviabilizando, assim, o funcionamento desta, até mesmo porque é na conta sobre a qual recaiu o bloqueio que se encontra o capital de giro da empresa. Aduzem que a penhora do faturamento da empresa é medida excepcional, devendo, por certo, ser limitada a um percentual a ser estabelecido pelo Juízo, nos termos do art. 866, parágrafo 1o, do CPC, entendendo como razoável, no caso, a penhora sobre 5% da quantia bloqueada. Asseveram, ainda, que o bloqueio “online” é cabível apenas quando esgotados os demais meios de constrição patrimonial menos gravosos, o que não restou demonstrado nos autos. Pede, ao final, seja mantido 5% do valor bloqueado, liberando-se a quantia remanescente. Também requer seja designada audiência de conciliação, propondo, ainda, o parcelamento do débito. Intimado, o exequente manifestou-se no ID 59221365, rechaçando as alegações dos executados. Rejeitou a proposta de parcelamento do débito, bem como a designação de audiência de conciliação. Juntou, no ID 59221366, certidão atualizada da matrícula no registro imobiliário relativamente ao imóvel indicado à penhora no ID 55622738. É o breve relato. DECIDO. Primeiramente, importante salientar que a moldura da execução tal qual está disciplinada no Código de Processo Civil induz à conclusão de que a penhora deva recair sobre dinheiro, com precedência a qualquer outro bem de propriedade do devedor. Considerando que, na hipótese vertente, a constrição recaiu sobre ativos financeiros do executado, conforme se extrai do espelho da pesquisa Bacenjud de ID 54451917, tem-se que devidamente observada a ordem de preferência da penhora delineada no art. 835 do CPC. “In casu”, os executados insurgem-se contra a constrição efetivada na conta bancária da empresa executada, sob o argumento de que teria recaído sobre o faturamento da empresa, ressaltando, ainda, o comprometimento do seu capital de giro. Ocorre que os executados não lograram êxito em comprovar tais alegações, uma vez que não consta, nos autos, sequer um documento apto a corroborar a veracidade das afirmações prestadas. Desta forma, não há como concluir tratar-se de montante indispensável à continuidade da empresa, inviabilizando as atividades empresariais, de modo a comprometer o capital de giro da empresa executada. Cumpre anotar, nesse tocante, que compete à parte executada a comprovação acerca da impenhorabilidade da verba bloqueada, ônus do qual, na hipótese vertente, ela não de desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido.” (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) [Grifa-se] Assim, não demonstrada pela parte executada que os valores bloqueados sejam reservados para o funcionamento da empresa, de forma a comprometer o andamento da atividade empresarial, a manutenção da integralidade da constrição é medida que se impõe. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e mantenho a constrição efetivada. Deixo de designar audiência de conciliação, ante a manifestação contrária do exequente, que também rejeitou a proposta de parcelamento do débito formulada pelo devedor. A fim de viabilizar a análise do pedido de ID 55622738, traga, o exequente, no prazo de 05 dias, planilha atualizada do débito, decotando os valores já penhorados nestes autos. Certidão atualizada da matrícula no registro imobiliário já colacionada aos autos, conforme ID 55622738 .” Em suas razões recursais (Id. 16272041) alega a agravante, em breve síntese, que a penhora determinada pelo Juízo singular recaiu sobre montante oriundo do faturamento da atividade empresarial, que só pode ser objeto de constrição judicial após a frustração da tentativa de satisfação do crédito por meios menos onerosos ao devedor. Argumenta que a conta bancária em referência é reservada à movimentação de quantia em dinheiro utilizada como capital de giro. Acrescenta que o seu faturamento pode ser penhorado apenas parcialmente, para não inviabilizar o exercício da atividade empresarial, e deve seguir a ordem de preferência de penhora de ativos fixada na legislação processual. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato desbloqueio do numerário em questão, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, desconstituída a penhora. Subsidiariamente, requer o desbloqueio parcial do numerário com a limitação da penhora ao patamar de 5% (cinco por cento) da quantia total bloqueada via sistema informatizado Bacenjud, ou, a limitação em percentual diverso, a ser fixado no julgamento do presente recurso e a consequente liberação do valor remanescente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16272046 e Id. 16272045). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a penhora determinada pelo Juízo singular recaiu sobre o faturamento da sociedade empresária recorrente e, por isso, tem caráter de medida excessivamente onerosa. O art. 835 do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos, consta enunciado normativa que possibilita a penhora do faturamento obtido pelo empresário devedor. Convém ressaltar que o art. 866 do CPC subordina a penhora do faturamento de entidade empresarial à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Em outras palavras, a penhora sobre o faturamento é medida excepcional. Diante desse contexto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual fixado sobre o faturamento não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema, observe-se o seguinte julgado promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 16/10/2015)” (Ressalvam-se os grifos) No caso concreto, a penhora determina via sistema informatizado Bacenjud recaiu sobre o montante de R$ 183.421,27 (cento e oitenta e três mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), tendo sido mantido o referido bloqueio mesmo após a impugnação manejada pela recorrente. A recorrente acostou, como único elemento probatório em seu favor, extrato bancário detalhado do mês de janeiro do ano corrente referente a uma conta bancária custodiada pelo banco Itaú, alega que a conta em referência foi alvo do bloqueio ora questionado e é utilizada para a movimentação de capital de giro (Id. 16272044). Verifica-se a partir do referido documento determinada rubrica (“bloqueio judicial”) que indica o registro de bloqueio de numerário pertencente à recorrente. No entanto, esse bloqueio, efetuado aos 24 de janeiro de 2020, correspondeu ao montante de R$ 183.247,19 (cento e oitenta e três mil duzentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos), valor não correspondente à ordem emanada do Juízo singular nos autos do processo principal. Além disso, também consta no extrato bancário em referência a rubrica “desbloqueio judicial”, lançada aos 28 de janeiro do presente ano, referente à quantia bloqueada descrita no parágrafo anterior. O bloqueio judicial efetuado na conta indicada pela recorrente já foi desfeito e diz respeito à ordem cujo valor não corresponde ao bloqueio determinado pelo Juízo singular, que consiste no objeto do presente recurso. Portanto, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis, tendo em vista não ser possível constatar que o bloqueio questionado pela recorrente efetivamente recaiu sobre o seu faturamento. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 29 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator